Tribunal: TJSP
Processo: 2104947-42.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso apresentado com caráter infringente, mas fora das hipóteses em que o manuseio pode ser assim admitido. Ausência de omissões, contradições ou obscuridades. Protelação reconhecida. Imposição de multa (art. 1026, § 2o, CPC/15). Embargos rejeitados.